Tribunal: TJDFT
Processo: 0754614-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754614-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR IMPETRANTE: ELIANE COSTA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ramon Rodrigues da Cruz Aguiar, preso em 13/11/2025 (flagrante), acusado da prática do crime de posse de munição de uso restrito, tipificado no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) nos autos no 0736843-68.2025.8.07.0003, ID no 256912068 da 1a Vara Criminal de Ceilândia. 2. Em suma, a impetrante destaca que o paciente preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Sustenta que a prisão preventiva é manifestamente ilegal, pois não há materialidade do crime, já que não houve apreensão da arma, tampouco a realização de perícia, conforme exige o art. 158 do CPP. 4. Afirma que as fotografias ou vídeos não substituem a prova técnica indispensável para comprovar a potencialidade lesiva do artefato apreendido, tornando inepta a denúncia. 5. Argumenta que a decisão viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), ao utilizar os antecedentes criminais do paciente como fundamento para a custódia cautelar, o que configura antecipação de pena. 6. Ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito como proprietário de “lava a jato” e não oferece qualquer risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Declara que o paciente é o único provedor da família e os seus filhos estão em situação de vulnerabilidade, o que reforça a desproporcionalidade da medida. 7. Pede a concessão de liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 8. Cumpre decidir. 9. Em razão da duplicidade de habeas corpus com a mesma finalidade, a impetrante foi intimada para prestar esclarecimentos, nos termos do despacho de ID no 79362395. 10. Em sua resposta, destacou que não conhece a advogada que impetrou o habeas corpus no 0752859-09.2025.8.07.0000, esclarecendo que ela não possui procuração outorgada pelo paciente nos autos principais. Declara que é “a única e exclusiva representante legal de Ramon Rodrigues da Cruz Aguiar, conforme instrumento de mandato já acostado aos autos.” 11. Diante das informações prestadas e considerando que a impetrante comprovou que tem instrumento de mandato outorgado pelo paciente (ID no 258697417, autos no 0736843-68.2025.8.07.0003), para afastar alegação de cerceamento do direito de defesa, passo à análise da liminar. 12. A diligência no imóvel do paciente decorreu do mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0711376-54.2025.8.07.0014 (1a Vara Criminal de Taguatinga – Juiz de Garantias) referente ao Inquérito Policial no 94/2025- CORPATRI (autos no 0711375-69.2025.8.07.0014) para apurar o crime de furto do veículo Toyota/Hilux, placa PBE-1082/DF, ocorrido em 1o/10/2025. 13. As investigações iniciais foram realizadas a partir da análise das imagens de câmeras de segurança que indicaram que o crime teria sido cometido com o apoio de um VW/Fox branco, placa PAH-1741/DF, pertencente à Mirandurina Rodrigues da Cruz, mãe do paciente, mas que o utilizaria com frequência. 14. Ocorreu que o único crime atribuído ao paciente é aquele tipificado no art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, nos termos da denúncia de ID no 258435417, recebida em 2/12/2025 (ID no 258646985). Foram apreendidas 3 (três) munições (ID no 256788667, pág. 1): “1- 02 (DUAS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 S&amp;W, MARCA CBC, INTACTAS. 2 - 01 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE .38 SPL, MARCA CBC INTACTA.” 15. Entretanto, não foi localizada qualquer arma de fogo em poder do paciente ou no imóvel diligenciado, circunstância que pode afastar a tipicidade material da conduta (ID no 256788667, pág. 1 dos autos de origem). 16. A tipicidade penal exige não apenas a subsunção formal da conduta ao tipo, mas também a tipicidade material, ou seja, a efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado, como ensina Cezar Roberto Bitencourt: “A mera posse de munição, desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, não traduz risco concreto à incolumidade pública, razão pela qual não se pode falar em tipicidade material.” (Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 389.) 17. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm precedentes no sentido de que a apreensão isolada de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, a depender das circunstâncias do caso concreto, não configura o crime previsto nos arts. 14, 15 ou 16 da Lei 10.826/03, por ausência de risco concreto à incolumidade pública. 18. O STF reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela inexistência de perigo à incolumidade pública, conforme as circunstâncias do caso concreto: RHC no 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC no 154390/SC, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018. 19. Nas hipóteses de ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o STJ passou a admitir o reconhecimento da atipicidade da conduta como consequência da aplicação do princípio da insignificância à apreensão de pequena quantidade de munição, desacompanhada da arma de fogo: AgRg no AREsp no 2.254.410/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025; AgRg no REsp n. 2.211.188/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025. 20. No mesmo sentido há precedente desta Turma Criminal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADA DE INSTRUMENTO PARA EFETUAR DISPAROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). A defesa requer a absolvição pela atipicidade da conduta. ii. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da insignificância no caso de crime de porte de munição de arma de fogo de uso permitido desacompanhada de instrumento que possibilite efetuar disparos. iii. Razões de decidir 3. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto a concretizar disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. iv. Dispositivo 4. Recurso provido. (Acórdão no 2060541, 0703046-74.2025.8.07.0012, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.) [grifado na transcrição] 21. A razão de decidir desses precedentes é clara: a mera posse de munição, sem arma apta a deflagrá-la, não representa perigo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal. 22. A documentação apresentada pela impetrante demonstra que o paciente tem residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares. Não há elementos indicativos de tentativa de obstrução da instrução criminal ou de risco à ordem pública. 23. A menção a antecedentes criminais não é suficiente, por si só, para justificar a custódia cautelar, sem a demonstração de elementos concretos e atuais de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 24. A prisão preventiva é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada a imprescindibilidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). 25. A imposição de medidas menos gravosas atende ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva, evitando constrangimento ilegal. 26. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da situação fático-jurídica na ocasião do julgamento do mérito, identifico os pressupostos necessários à concessão da liminar, mediante a imposição de medidas cautelares. DISPOSITIVO 27. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ramon Rodrigues da Cruz Aguiar para revogar a sua prisão preventiva, salvo se preso por outro crime estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente ao Juízo do processo às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 28. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. 29. Autorizo a expedição do alvará de soltura durante o Plantão Judicial da Segunda Instância. 30. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 27, item III, supra. 31. Cadastre-se no BNMP 2.0. 32. Comunique-se à 1a Vara Criminal de Ceilândia para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura, com a requisição de informações. 33. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 34. Associe-se ao HCCrim no 0752859-09.2025.8.07.0000. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO